Tribunal: TJDFT
Processo: 0738439-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738439-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ATACADISTA DE ALIMENTOS FONTE FOFINHO EIRELI - EPP, BRUNO FRANCO CAPUANO, GISELE FERNANDES GONCALVES CAPUANO, JACINTO PEDRO GONCALVES, MEIRE LUCIA FERNANDES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ATACADISTA DE ALIMENTOS FONTE FOFINHO EIRELI – EPP e OURTROS: “1. O laudo de avaliação do imóvel penhorado foi juntado no ID 93122046, atribuindo ao bem o valor de R$ 1.250.000,00. No ID 95317911, o 4o executado (Jacinto Pedro), impugnou a avaliação do oficial de justiça, alegando que o valor venal é de R$ 1.600.00,00. A 1a executada, por meio a petição ID 95425877, também impugnou o laudo, pretendendo que prevaleça o valor indicado pelo 4o executado. Em sua manifestação (ID 99027135), a parte exequente também discordou do valor atribuído ao imóvel, afirmando que deveria ser de R$ 1.055.000,00. A decisão ID 99228077 impôs apenas ao 4o executado o ônus e arcar com os honorários periciais. No entanto, a parte exequente e o 1o executado também se opuseram ao laudo, de sorte que devem também arcar com os custos da perícia. Assim, revendo a decisão ID 99228077, determino que os custos da perícia deve ser arcado pela parte exequente, conjuntamente com o 1o e 4o executados (Atacadista de Alimentos e Jacinto Pedro, respectivamente), rateando-se em partes iguais. 2. Ante o novo rateio, manifestem-se a parte exequente e a 1a executada acerca da proposta de honorários contida no ID 103098589, no prazo comum de 5 dias.” O Agravante afirma que está preclusa a decisão sobre o custeio dos honorários periciais. Salienta que impugnou a avaliação do bem penhorado com base em documento técnico que não foi objetado oportunamente pelos Agravados. Conclui pela desnecessidade da prova pericial e requer a suspensão da decisão agravada quanto aos honorários periciais ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para que seja considerada a avaliação constante dos documentos técnicos que juntou aos autos. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 31151190). É o relatório. Decido. A perícia foi determinada em razão da divergência das partes quanto à avaliação do imóvel penhorado, in verbis: “1. Instadas a se manifestarem acerca da avaliação dos imóveis penhorados, realizada pelo Oficial de Justiça-Avaliador (ID 93122046), no valor de R$ 1.250.000,00, o 4o executado (Jacinto) discordou do valor referido no laudo. O requerente igualmente objetou o valor (ID 99027135), pugnando por nova avaliação do imóvel penhorado. 2. Ante a discordância das partes acerca da avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça-Avaliador, DETERMINO a produção de laudo pericial para avaliar os imóveis, devendo o custo da perícia ser arcado pelo requerido Jacinto Pedro. Nomeio Perito do Juízo, o Corretor de Imóveis FERNANDO FERREIRA VARGAS, CPF 665.854.901-00, telefone (61) 3233-0325, e-mail: vargasami@hotmail.com, o qual possui cadastro ativo junto à corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento.” A decisão agravada modificou o encargo do custeio da perícia em razão do dissenso que se ampliou sobre a avaliação do imóvel penhorado. Não se trata, a rigor, de mudança decisória, mas de elucidação e adequação acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito que não foi devida e claramente disposta anteriormente. Nesse contexto, sendo a perícia determinada de ofício, em princípio a decisão agravada está em conformidade com o artigo 95 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator